Tribunal: TJDFT
Processo: 0709153-49.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0709153-49.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EMILISON SANTANA ALENCAR JUNIOR AGRAVADO: SONIA MARIA SOARES DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Emilison Santana Alencar Junior contra a decisão que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial fundada em contrato de prestação de serviços advocatícios, ajuizada em desfavor de Sonia Maria Soares de Oliveira, indeferiu designação de novo leiloeiro, desconstituiu a penhora sobre os direitos aquisitivos do imóvel objeto da matrícula n° 16.717, do CRI do 2o Ofício/DF e suspendeu o processo com base no art. 921, III, do CPC (ID 60947986 e ID 61200639 dos autos de origem). Em suas razões recursais, aduz o recorrente que, frustrada a tentativa de alienação do bem por hasta pública, deveria ser reaberto o prazo para o agravante se manifestar sobre a possibilidade de adjudicação do imóvel, acrescentando que também não foi aberto prazo à Caixa Econômica Federal (credora fiduciária) para se manifestar, tudo nos termos dos artigos 878 e 921, IV, do CPC. Aduz que, nada obstante a falta de licitantes, possível a renovação da hasta pública, máxime considerando que, no caso em comento, o valor da avaliação, que orientou a realização do leilão, é muito superior ao valor de mercado de outros imóveis localizados no mesmo condomínio, o que dificultou a pretendida venda. Ressalta que o imóvel em questão foi o único bem da agravada encontrado para satisfazer a dívida, devendo ser garantido ao credor nova tentativa de alienação do imóvel, sob pena de tornar inútil a execução. Cita julgados em prol da tese expendida. Requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão agravada, abrindo-se novo prazo para os credores se manifestarem sobre a adjudicação do imóvel, nos termos dos artigos 878 e 921, inciso IV, ambos do CPC; determinando-se nova avaliação e hasta pública do imóvel, e mantendo-se a penhora sobre os direitos aquisitivos do imóvel objeto da matrícula n° 16.717, no Cartório do 2o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal até satisfação do crédito devido ao agravante, que, inclusive, tem natureza alimentar, nos termos do artigo 85, §14, do CPC. Preparo regular (ID 15605837 e ID 15605841). É o relatório. DECIDO. O artigo 1.019, I, do CPC preceitua que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para fins de concessão de efeito suspensivo, devem ser observados os requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, quais sejam, a possibilidade de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Já para ser deferida em antecipação de tutela a pretensão recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do CPC, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em observação às premissas fixadas, em sede de cognição sumária, não se vislumbra a presença dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo. Compulsando os autos de origem, observa-se que, juntados ao processo “os autos de leilão negativo” (1a e 2a praça), o exequente, ora agravante, peticionou em seguida requerendo fosse “nomeada nova leiloeira para prosseguir com a alienação do imóvel.” (ID 49529740 e ID 59773940). Constata-se, ao menos nesse juízo de cognição sumária, a ocorrência de preclusão lógica, pois, ao requerer a nomeação de novo leiloeiro, realizou ato processual sem compatibilidade com aquele que seria permitido praticar, qual seja requerer a adjudicação, indicar outros bens penhoráveis ou, ainda, pugnar pela realização de nova hasta pública. Nada obstante, limitou-se a pleitear a designação de novo leiloeiro. Nesse contexto, mostra-se acertada a decisão agravada ao suspender a execução na forma do art. 921, inciso IV, do CPC, senão vejamos: Art. 921. Suspende-se a execução: (...) IV - se a alienação dos bens penhorados não se realizar por falta de licitantes e o exequente, em 15 (quinze) dias, não requerer a adjudicação nem indicar outros bens penhoráveis; Outrossim, desnecessária a intimação da credora fiduciária, porquanto frustrados o primeiro e o segundo leilões por ausência de licitantes. Consoante bem anotado pelo juízo a quo, in verbis: Na hipótese dos autos, por se tratar de penhora sobre direitos aquisitivos, não há como se adjudicar o bem em favor do exequente. Sendo cabível somente a alienação dos direitos pessoais do executado, com preferência do credor fiduciário, por ser crédito privilegiado; o que não ocorreu, ante a frustração do leilão judicial. Inaplicável, portanto, o disposto no art. 878, do CPC ao presente caso. Por fim, quanto ao valor do imóvel, verifica-se ao ID 21173870 do processo de origem que, avaliado pelo Oficial de Justiça em R$190.000,00, o exequente não opôs qualquer divergência. Aliás, o credor não demonstra, de forma concreta, a existência de qualquer das hipóteses previstas no artigo 873 do Código de Processo Civil, aptas a admitir nova avaliação do bem, limitando-se a alegar que o “valor da avaliação, que orientou a realização do leilão, é muito superior ao valor de mercado de outros imóveis localizados no mesmo condomínio, o que dificultou a pretendida venda.” (ID 15605826 – p. 6). Diante do exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo vindicado. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer resposta. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 22 de abril de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora